Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGIME TRIBUTÁRIO. PROGRAMA BRASIL MAIOR. DESONERAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE BDI. LEI No 13.161/15. APLICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o DO CPC.
1. Deve ser aplicada a majoração de BDI em decorrência de aumento de alíquota prevista na Lei no 13.161/15 em contrato de prestação de serviços que possui como empresa contratante beneficiária de regime tributário diferenciado, decorrente do denominado Programa Brasil Maior, que imprimiu a desoneração das empresas optantes com a redução de alíquota, especialmente se a comprovação do regime de desoneração restou comprovado em ação de mandado de segurança com acórdão transitado em julgado.
2. Exige-se a liquidação de sentença na hipótese de condenação de obrigação de pagamento de quantia se a liquidez do valor não é inconteste, ainda que a planilha acostada à inicial tenha sido impugnada pela parte contrária, especialmente em se tratando de alto valor em discussão.
3. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1076, matéria decidida sob o regime dos repetitivos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem, mesmo na hipótese de elevado valor da causa, ser fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, afastada a possibilidade de fixação sob o critério estimativo.
4. Deu-se provimento parcial aos recursos de ambas as partes.